Tribunal: CARF
Processo: 15504.011489/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011489/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
NYREU DOMINGUES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. PAGAMENTO INTEGRAL DA EXIGÊNCIA SEM RESSALVA
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
RECURSO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 6.937,19, já incluídos multa de ofício e juro de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.372,92, por falta de
comprovação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.030,14 (fls. 5/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011489/2009-98
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011489/2009-98

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-34.193, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 46/49):
Trata-se de Notificação de Lançamento contra o contribuinte acima identificado,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$ 3.030,14, multa de oficio de
R$ 2.272,60 (passível de redução), juros de mora de R$ 1.634,45, calculados até maio
de 2009, totalizando o valor de R$ 6.937,19.
A autoridade fiscal informa que o contribuinte foi intimado a comprovar o total das
despesas médicas declaradas e, no entanto, não apresentou os documentos
solicitados e nem se justificou.
Assim, foram glosadas deduções com despesas médicas no valor de R$13.372,92
referente aos seguintes pagamentos:
Daisy Lucidi Andrade (psicóloga) - R$3.000,00
Ione Alves Batista de Abreu (odontóloga) - R$5.025,00
Unimed Belo Horizonte - R$5.347,92
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação parcial de fls.
01/02 em 26/06/2009, instruída com cópias de documentos, onde alega, em síntese, que:
Foi induzido a erro no lançamento de despesas com plano de saúde Unimed por possuir
dois comprovantes emitidos pela referida empresa datados de 21/02/2005. Solicita a
retificação da declaração e, se houver imposto a recolher, que seja sem os encargos e
penalidades legais sobre o mesmo, pois a Unimed explicou o equívoco somente quando
da manifestação do contribuinte, à época da impugnação.
Requer o cancelamento da notificação diante da comprovação das despesas médicas
conforme documentos juntados, citando o artigo 80, §1°, item III, do Regulamento do
Imposto de Renda.
Conforme documentos de fls. 38/39, a parte não contestada do lançamento
correspondente à glosa do valor de R$5.347,82, relativo a pagamento com plano de
saúde à Unimed foi transferida para o processo n° 10680.723184/2009-78.
Os cálculos de fls. 36 demonstram os valores do imposto suplementar não impugnado,
conforme se segue:

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011489/2009-98

Cientificado da decisão, em 16/02/2012 (fls. 54/55), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 15/03/2012, recurso voluntário (fls. 58/), ressaltando que
efetuou o pagamento do valor cobrado, mesmo entendendo não ser devedor do mesmo, tendo em
vista a necessidade de obter CND, o que por sua vez elide a exigência da garantia de parte da
dívida como pressuposto de admissibilidade do presente recurso, requerendo, ao final,
preliminarmente, seja baixado o débito ante a quitação realizada e, posteriormente, seja anulado
o débito ora cobrado, em face da documentação ora novamente apresentada comprovando as
despesas realizadas, transformando o valor recolhido em crédito tributário a ser aproveitado em
futuros recolhimentos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/81.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos regulares de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Inicialmente, vale esclarecer ao Recorrente que a questão da realização de
depósito administrativo ou arrolamento de bens já restou superada, ao teor da Súmula Vinculante
n° 21 do STF, não sendo mais cabível sua exigência para seguimento e admissibilidade recursal.
Pois bem. Em que pese a alegações recursas, o fato é que o Recorrente, ao ser
intimado da decisão recorrida, liquidou integralmente o crédito tributário em litígio sem ressalva,
em 29/02/2012, conforme se depreende da guia DARF acostada aos autos instruindo a peça
recursal (fls. 68).
Nesse ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I do CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Como se pode observar, diante do pagamento realizado e ancorado na legislação
de regência, foi extinto o crédito tributário com a consequente perda de objeto do presente
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.011489/2009-98

processo administrativo tributário, porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia
ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal proposta, restando assim inviável a discussão
de mérito.
Neste ponto, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida
ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente
de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Portanto, consoante os dispostos legais transcritos, e considerando a efetiva prova
da liquidação integral do débito (fls. 68), inclusive antes da interposição recursal,
indubitavelmente ocorreu a desistência à discussão nesta seara administrativa, encerrando, por
conseguinte, o litígio, no âmbito do processo fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital